Tribunal: TJES
Processo: 0000285-70.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-70.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR AGUIAR SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000285-70.2023.8.08.0007

APELANTES: JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS, CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. BIS IN IDEM. REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, após votação dos quesitos pelo C. Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, com fixação de penas privativas de liberdade e reparação de danos morais. Os apelantes pleiteiam a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima pela tentativa, a redução da pena-base e o afastamento ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) adequar a fração de aumento da pena-base; (ii) definir a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não debatida em plenário; (iii) estabelecer o cálculo no concurso entre múltiplas atenuantes e uma única agravante; (iv) determinar a fração de diminuição pela tentativa conforme o
iter criminis
; (v) verificar a ocorrência de
bis in idem
na pena-base do crime de corrupção de menores; (vi) analisar os parâmetros para fixação de valor mínimo para reparação de danos; (vii) arbitrar honorários advocatícios a defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base exige readequação quando utilizada fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa sem fundamentação específica, embora mantida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A atenuante da confissão espontânea no rito do Tribunal do Júri somente incide quando a tese tiver debate efetivo em plenário, não sendo possível o revolvimento fático-probatório de fases anteriores, conforme precedente do STJ.

O concurso de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) com apenas uma agravante (motivo torpe/fútil) impõe a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido; tendo a vítima sofrido disparos de arma de fogo e necessitado de intervenção médica, justifica-se a manutenção da fração de 1/2 (metade), afastando-se a redução máxima.

A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de corrupção de menores com base na gravidade do delito conexo (homicídio) e na resposta a ato infracional configura
bis in idem
, impondo a redução da pena-base ao mínimo legal.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia, conforme Tema 983 do STJ, devendo o
quantum
observar a capacidade econômica dos réus e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios a defensor dativo devem ser arbitrados segundo a tabela da OAB e o princípio da proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falta de debate em plenário sobre a confissão espontânea impede o reconhecimento da atenuante no Tribunal do Júri.

A presença de múltiplas atenuantes prepondera sobre uma única agravante, exigindo redução da pena intermediária.

A reparação de danos morais decorrentes de infração penal exige pedido expresso e deve ponderar a capacidade econômica dos condenados.

Dispositivos relevantes citados
: Incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal; art. 69 do Código Penal;
caput
e § 2º do art. 244-B da Lei 8.069/1990; inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, Súmula 231; STJ, HC 1.019.022/PA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000285-70.2023.8.08.0007

APELANTES: JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS, CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS
e
CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que acolheu a decisão soberana do Tribunal do Júri e os condenou pelos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.

A pena definitiva foi fixada, para ambos os réus, em 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da condenação à reparação de danos no valor de R$ 200.000,00 e R$ 50.000,00 às vítimas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal cinge-se à
dosimetria da pena
e à fixação de valor para
reparação de danos
, não havendo insurgência quanto ao mérito da condenação proferida pelo Conselho de Sentença.

Passo à análise individualizada das fases de aplicação da pena.

1.
DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (Vítima: Diovane Lucas Santos Machado)

1.1.
Da Primeira Fase

O douto magistrado sentenciante fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

A análise das circunstâncias judiciais mostra-se idônea.

A
culpabilidade
foi corretamente negativada em razão da elevada intensidade do dolo e do
modus operandi
, haja vista que a vítima foi alvejada por, no mínimo, 07 (sete) disparos de arma de fogo, evidenciando uma determinação homicida acima do normal para o tipo. Além disso, a dinâmica delitiva revelou intensa premeditação.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram validamente desvaloradas, pois o delito ocorreu em plena luz do dia, com invasão da residência da vítima, mediante concurso de agentes (incluindo um adolescente) e uso de dissimulação para atrair o ofendido, elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal.

No que tange à fração de aumento, o juízo
a quo
utilizou patamar superior às frações paradigmas de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena para cada circunstância judicial, de modo que entendo necessária a readequação da dosimetria.

Adotando-se a fração paradigma de 1/8, ou seja, 2 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial, estabeleço a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

1.2.
Da Segunda Fase

Apelante JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS:

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O magistrado sentenciante deixou de aplicá-la sob o fundamento de que não houve confissão em plenário.

Assiste razão ao magistrado
a quo
.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no rito do Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea somente deve ser reconhecida quando a tese for efetivamente debatida em plenário. No caso, a ata de julgamento não registra que a defesa ou o réu tenham sustentado a confissão perante os jurados como tese defensiva.

Nesse sentido, aplica-se o recente precedente do STJ no
HC nº 1.019.022/PA
, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, que estabelece a inviabilidade de reconhecimento da atenuante quando ausente o debate em plenário, não sendo possível o revolvimento fático-probatório para buscar confissões em fases anteriores não submetidas ao crivo dos jurados.

Assim, mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe, permanecendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Apelante CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO:

O réu Carlos Henrique foi beneficiado com o reconhecimento da confissão espontânea na sentença, contudo, o magistrado procedeu à compensação integral desta, somada à menoridade relativa, com a única agravante do motivo fútil/torpe.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Foram reconhecidas em favor do réu
duas atenuantes
(confissão espontânea e menoridade relativa) e apenas
uma agravante
(motivo torpe/fútil). Havendo concurso de múltiplas causas atenuantes preponderantes contra uma única agravante, a pena deve ser reduzida.

Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a redução, redimensiono a pena intermediária deste apelante para
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitivas as penas:

Assim, após as correções anteriormente realizadas, para o crime de homicídio praticado em relação à vítima
Diovane Lucas Santos Machado, estabeleço as seguintes penas definitivas para os apelantes:

JOÃO VITOR:
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

CARLOS HENRIQUE:
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2.
DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (Vítima: Maria Eduarda Pereira da Silva)

2.1.
Da Primeira Fase

Mantenho a análise negativa das circunstâncias judiciais "circunstâncias do crime" e "consequências do crime". As
circunstâncias
são graves pelos mesmos motivos do crime conexo (dia, residência, concurso de agentes, dissimulação). As
consequências
também desbordam do tipo, pois a vítima ficou com projétil alojado e sequelas na marcha ("ficou mancando").

Feita apenas a correção em relação à fração de aumento, estabeleço as penas-bases dos réus em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.2. Da Segunda Fase

Para o apelante JOÃO VITOR, a
pena permanece inalterada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois não houve debate sobre a confissão em plenário, compensando-se apenas a menoridade com a agravante.

Para o apelante CARLOS HENRIQUE, d
iante da incidência de duas atenuantes (menoridade e confissão) e apenas uma agravante (motivo fútil/torpe), a pena deve ser reduzida. Aplicando a redução de 1/6, fixo a pena intermediária em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2.2.
Da Terceira Fase (Tentativa)

A defesa pleiteia a fração máxima de 2/3. Sem razão.

A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. No caso, a vítima foi efetivamente atingida por disparos de arma de fogo na coxa e nádega, necessitando de intervenção médica hospitalar. A fração máxima de 2/3 aplica-se a tentativas brancas (sem lesão) ou quando o ato fica muito distante da consumação.

O
iter criminis
foi consideravelmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, somente não ocorrendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Assim, mantenho a fração de
1/2 (metade)
aplicada na sentença.

Assim, após as correções anteriormente realizadas, para o crime de homicídio praticado em relação à vítima
Maria Eduarda Pereira da Silva, estabeleço as seguintes penas definitivas para os apelantes:

JOÃO VITOR:
16 anos e 06 (seis) meses reduzidos pela metade =
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

CARLOS HENRIQUE:
13 anos e 09 (nove) meses de reclusão reduzidos pela metade =
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 244-B do ECA)

3.1.
Da Pena-Base

O magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos (01 ano acima do mínimo), valorando negativamente as circunstâncias e consequências.

Entretanto, verifica-se
bis in idem
na valoração das circunstâncias judicias, conforme passo a demonstrar.

As circunstâncias foram desvaloradas em razão da gravidade do crime para o qual o adolescente foi corrompido (homicídio qualificado), fato que já qualifica a causa de aumento do § 2º do art. 244-B.

Quanto às consequências (responder a ato infracional), estas são inerentes ao tipo penal.

Assim, reduzo a pena-base ao mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

3.2.
Da Segunda Fase

Presentes a atenuante da menoridade e a agravante do motivo fútil (que se comunica ao crime conexo), promovo a compensação.

A pena permanece no mínimo legal de
01 (um) ano
, em observância à Súmula 231 do STJ.

Da Terceira Fase

Mantenho a causa de aumento de pena de
1/3 (um terço)
prevista no § 2º do art. 244-B do ECA (infração visando crime hediondo).

Assim, estabeleço a pena definitiva para o delito de corrupução de menores para ambos os réus em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

4. DO CONCURSO MATERIAL (CÁLCULO FINAL)

Aplicando-se o cúmulo material (art. 69 do CP), totalizo as penas do apelante
CARLOS HENRIQUE CASTRO PINHEIRO em 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para o Apelante JOÃO VITOR AGUIAR SANTOS, totalizo as penas em 26 (vinte e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão.

5. DA REPARAÇÃO DE DANOS

II – DA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, DO CPP)

A defesa insurge-se contra a condenação solidária dos réus à reparação de danos, fixada na sentença em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os familiares da vítima fatal Diovane e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a vítima sobrevivente Maria Eduarda.

Razão parcial lhe assiste, apenas no que tange ao
quantum
fixado.

Inicialmente, afasto a tese de impossibilidade de fixação da verba indenizatória. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Ministério Público, na peça exordial acusatória, formulou
pedido expresso
de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, indicando, inclusive, o montante pretendido (valor não inferior a 300 salários mínimos).

Tal proceder atende rigorosamente aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 983
(REsp 1.638.177/MG e REsp 1.675.874/MS), que firmou a tese de que
"nos casos de danos morais ou materiais causados pela infração penal, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, prevista no art. 387, IV, do CPP, requer pedido expresso na denúncia ou na queixa, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa"
.

Houve, portanto, pleno exercício do contraditório, permitindo-se aos acusados defenderem-se não apenas da imputação criminal, mas também da pretensão indenizatória civil deduzida no bojo da ação penal. Tratando-se de dano moral decorrente de crime grave (homicídio consumado e tentado), o dano é
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando instrução probatória específica sobre o abalo psicológico, que é inerente à própria natureza do delito.

Contudo, no que concerne ao valor arbitrado na sentença, entendo que este comporta readequação. A fixação do valor mínimo deve observar um juízo de ponderação entre a gravidade da ofensa, a extensão do dano e, crucialmente, a
capacidade econômica dos réus
.

No caso em tela, embora a gravidade concreta dos crimes seja incontestável — envolvendo a ceifa de uma vida jovem e graves lesões em outra vítima —, deve-se considerar que os apelantes são jovens, assistidos pela defesa dativa/pública, não havendo nos autos elementos que indiquem possuírem patrimônio vultoso capaz de suportar a quantia fixada na origem sem o comprometimento de sua subsistência futura ou o esvaziamento da eficácia da decisão judicial por insolvência.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
REDUZO
o valor da indenização mínima para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
em favor dos herdeiros da vítima
Diovane Lucas Santos Machado
e para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
em favor da vítima
Maria Eduarda Pereira da Silva
, a serem pagos solidariamente pelos réus.

Ressalto, por oportuno, que o valor ora fixado possui natureza de
indenização mínima
, conforme preceitua o art. 387, inciso IV, do CPP. Nada impede que as vítimas ou seus sucessores busquem, na esfera cível própria, a complementação da indenização para alcançar a reparação integral dos danos, caso comprovem prejuízos superiores ao montante aqui estabelecido.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne ao pedido de honorários de defensor dativo, é de se pontuar que, em consonância com as teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em tela, o advogado dos apelantes apresentou as razões recursais (Id. 16389006), as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada — versando sobre a revisão da dosimetria da pena em condenação pelo Tribunal do Júri —, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor integral fixado na Tabela da OAB.

Arrimado nas considerações ora tecidas, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro, OAB/ES 29.762, para a defesa de cada um dos réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Redimensionar a pena do apelante Carlos Henrique Castro Pinheiro
, aplicando a preponderância das atenuantes na segunda fase, fixando sua pena privativa de liberdade final em
21 (vinte e um) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
;

b)
Reduzir a pena do crime de corrupção de menores
para ambos os réus, fixando a pena-base no mínimo legal e estabelecendo a pena definitiva deste delito em 01 ano e 04 meses de reclusão;

c)
Fixar a pena final do apelante João Vitor Aguiar Santos
em
26 (vinte e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão
;

d)
Reduzir o valor da indenização mínima
por danos morais para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
em favor dos herdeiros da vítima Diovane e
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
em favor da vítima Maria Eduarda, mantida a solidariedade entre os condenados.

e) Arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela defesa de cada um dos réus.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)